Tribunal: TJPA
Processo: 0800358-74.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800358-74.2021.8.14.0051

RECORRENTE: JULIAO DE CARVALHO SOARES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, §2º, INCS. I, IV e VI, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CP, C/C ART. 7º, INC. I, DA LEI N.º 11.340/06 – TENTATIVA DE FEMINICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL POR AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– IMPROVIMENTO. A tese de ausência do
animus necandi
não restou isenta de dúvidas, uma vez que refutada por outros elementos probatórios carreados pelo Órgão Acusador, os quais se mostram suficientes para a pronúncia do acusado, devendo a matéria ser dirimida pelo Tribunal do Júri, como juiz natural da causa. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por JULIÃO DE CARVALHO SOARES contra a decisão do MM. Juiz de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Santarém que julgou admissível a denúncia oferecida pelo Ministério Público e o pronunciou, determinando seu julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de feminicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima na forma tentada, previsto no art. 121, §2º, incs. I, IV e VI, c/c art.14, inc. II, ambos do CP, tendo como vítima Charlene Nogueira da Silva.

Em razões recursais, o recorrente pugnou, unicamente, pela desclassificação da conduta para lesão corporal em razão da ausência de
animus necandi.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves.

É o relatório
.
Sem revisão
(art. 610, do Código de Processo Penal
[1]
) com pedido de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual.

[1]

Art. 610
. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de
habeas corpus
, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao procurador-geral pelo prazo de cinco dias, e, em seguida, passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do recorrente, narra a denúncia que:
“
no dia 17/01/2021, por volta das 18h30, no interior de sua residência, nesta Comarca, o denunciado JULIÃO DE CARVALHO SOARES, aparentemente embriagado e imbuído de animus necandi, sem oferecer qualquer chance de resistência, desferiu uma facada contra o pescoço de sua companheira/vítima CHARLENE NOGUEIRA DA SILVA, afirmando que ela não seria de mais ninguém nem faria mais “pouco de sua cara”, e só não lhe ceifou a vida diante da pronta reação da ofendida, que buscou ajuda e foi imediatamente socorrida.

Ademais, extrai-se dos autos que a ofendida mantinha relacionamento afetivo com o agressor e, no dia do delito, estavam ingerindo bebidas alcoólicas em um igarapé, quando um amigo da ofendida a cumprimentou, o que causou ciúmes no indiciado. Ao chegarem em sua casa, seguiram bebendo e, em determinado momento, o investigado disse que eles precisavam conversar e se dirigiram para o quarto.

Já no aposento, após dizer que amava a parceira, o denunciado a abraçou e foi à cozinha e, ao retornar e novamente abraçá-la, repetindo que a amava, disse-lhe que ela não seria de mais ninguém e que “não faria mais pouco de sua cara” e feriu-a com uma faca, à altura do pescoço.

Após, o acusado se levantou e saiu do local, instante em que a vítima sentiu um ardor em seu pescoço e percebeu que havia sido ferida, motivo pelo qual saiu para pedir auxílio, sendo socorrida e levada ao Hospital Municipal de Belterra.”

Após a instrução, o Juízo de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher de Santarém proferiu decisão pronunciando o réu pela possível prática de feminicídio qualificado pelo motivo torpe e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, na forma tentada, previsto no art. 121, §2º, incs. I, IV e VI, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP., c/c art. 7º, inc. I, da Lei n.º 11.340/06.

Insurge-se o recorrente contra a decisão que o pronunciou e determinou seu julgamento pelo Tribunal do Júri, pugnando, unicamente, a
desclassificação da conduta para lesão corporal
, excluindo a apreciação da matéria pelo Tribunal do Júri, o que
não merece deferimento
.

Destarte, para excluir a apreciação da questão do Tribunal do Júri, seria necessário que a ausência de
animus necandi
estivesse caracterizada de forma inconteste, o que não se verifica na hipótese.

No caso, há de se apontar que a vítima narrou em juízo, em síntese, que
no dia dos fatos ela cumprimentou um amigo de infância com um abraço e um beijo, o que deixou o acusado com raiva e ciúmes, sendo que ele não a agrediu imediatamente, mas quando chegaram em casa e estavam no quarto, o mesmo a abraçou, momento em que foi surpreendida com o primeiro golpe desferido pelo réu sem qualquer discussão previa, tendo recebido uma facada no pescoço e, após, ela conseguiu pedir ajuda para os vizinhos e familiares, momento em que desmaiou nos braços de seu irmão, não tendo o réu prosseguido a agressão por circunstâncias alheias à sua vontade,
fatos que não permitem, portanto, afastar peremptoriamente o
animus necandi
na conduta imputada.

Ademais, consta nos autos laudo médico (ID 7088904, pág. 105) que atestou
“traumatismo na região cervical causado por aparente objeto perfuro cortante (ex. faca ou punhal) na região cervical. Evento causou sangramento local com edema, dor e ferimento perfuro-cortante com aproximadamente 3 cm na região.

Paciente submetido a tratamento de urgência com reparo cirúrgico local, medicação analgésica, antibióticos e demais medidas como indicação de seguimento ambulatorial e profilaxia contra tétano.”

Portanto, o pedido de desclassificação da conduta para o delito de lesões corporais se mostra inviável neste momento processual, uma vez que somente é cabível a exclusão da apreciação da matéria pelo Tribunal do Júri quando inconteste a ausência de
animus necandi
na conduta do agente, o que não se verifica na hipótese, pois, como dito,
o acusado, em tese, desferiu um golpe de faca no pescoço, área letal, da vítima, sendo certo que
a ausência de testemunha ocular da prática delituosa não tem o condão de ensejar a desclassificação pretendida pelo recorrente, mormente quando a decisão objurgada encontra respaldo nas provas dos autos, como
in casu
.

Nesse sentido,
verbis
:

TJBA:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELO DEFENSIVO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO TENTADO (ARTIGO. 121, CAPUT, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. RAZÕES DO RECURSO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA EXTRAÍDA DOS ELEMENTOS DE PROVAS CONTIDOS NO IN FOLIO. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS, BEM COMO DA CONFISSÃO DO PRONUNCIADO. FASE PROCESSUAL QUE DEVE PREVALECER O IN DUBIO PRO SOCIETATE. PRONUNCIA QUE EXERCE MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. NA PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO DOS CRIMES AFETOS AO TRIBUNAL DO JÚRI, NÃO SE ADMITE EXAME APURADO DE ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL POPULAR
. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ARTIGO 129, DO CÓDIGO PENAL (LESÃO CORPORAL). IMPOSSIBILIDADE. NA FASE DE PRONUNCIA A DESCLASSIFICAÇÃO DO HOMICÍDIO TENTANTO PARA LESÃO CORPORAL SOMENTE É PERMITIDA QUANDO MANIFESTAMENTE INCONTESTE O ANIMUS DO AGENTE. COMPETÊNCIA DO JÚRI POPULAR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE SE IMPÕE
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Classe: Recurso em Sentido Estrito, Número do Processo: 0300242-91.2013.8.05.0137, Relator (a): Aliomar Silva Britto, Primeira Câmara Criminal - Primeira Turma, Publicado em: 12/11/2018)

(TJ-BA - RSE: 03002429120138050137, Relator: Aliomar Silva Britto, Primeira Câmara Criminal - Primeira Turma, Data de Publicação: 12/11/2018)

TJMS:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DEFENSIVO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – TESE DE LEGITIMA DEFESA – REJEITADA.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE
– AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE – PRESENÇA DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS CONTRAPOSTOS – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – PRONUNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Deve ser mantida a pronúncia que esteja alicerçada em provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, conquanto, nessa fase de prelibação, é vedada a solução definitiva da controvérsia, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente prevista ao Tribunal do Júri.
Impossível a desclassificação do delito na fase de pronúncia, considerando que a tese apresentada pela defesa se confunde com o mérito, devendo esta ser apreciada pelo Tribunal do Juri, em homenagens ao princípio da soberania dos veredictos.
Somente é cabível o reconhecimento de teses defensivas como a legítima defesa ou o afastamento de determinada qualificadora, na decisão de pronúncia, quando manifestamente improcedente, uma vez que cabe ao Conselho de Sentença, diante dos fatos narrados na denúncia e colhidos durante a instrução probatória, a emissão de juízo de valor acerca da conduta praticada pelo réu.

(TJ-MS - RSE: 00004274520148120018 MS 0000427-45.2014.8.12.0018, Relator: Des. José Ale Ahmad Netto, Data de Julgamento: 27/08/2019, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/08/2019)

Por todo o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento
, mantendo incólume a decisão guerreada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 14/04/2023